Tribunal: TCU
Processo: 030.625/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 694404, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 694404, função null, que teve como objeto RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DE CAXIAS (no da TCE no sistema: 1764/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3689/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Fábio José Gentil Pereira Rosa, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso de registro Siafi 694404 (peça 13), firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e município de Caxias/MA, e que tinha por objeto a "recuperação de estradas vicinais na zona rural de Caxias". Considerando que de forma superveniente o órgão instaurador remeteu a este Tribunal Parecer Financeiro 833/2023/DITCE/CDTCE/CGPC/DIORF/SE-MIDR (peça 99), datado de 23/8/2023, mediante o qual restou aprovada as contas apresentadas intempestivamente pelo responsável, vez que posterior à remessa da tomada de contas especial a esta Corte, porém antes da citação ocorrida com a expedição de ofício em 12/11/2023 (peça 83), Considerando que, diante da aprovação física e financeira das contas pelo concedente, a unidade instrutiva propõe, em peças 100 a 102, o julgamento pela regularidade com ressalva das contas, dando-se quitação ao responsável, Considerando que o Ministério Público/TCU também se manifestou nesse sentido (peça 103), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do responsável, Sr. Sr. Fábio José Gentil Pereira Rosa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 202, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; b) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 030.625/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fábio José Gentil Pereira Rosa (XXX.989.503-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caxias - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Kassio Fernando Bastos dos Santos (OAB-MA 17027), Carlos Eduardo Barros Gomes (OAB-MA 10303), Aidil Lucena Carvalho (OAB-MA 12584), Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (OAB-MA 11909) e outros, representando Fábio José Gentil Pereira Rosa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.